Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-14.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002834-14.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 621.246.681-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA - CPF: 021.046.001-62 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCIO MACHADO DE FARIAS - CPF: 004.589.071-46 (ASSISTENTE), LUCILENE DE OLIVEIRA MACHADO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002834-14.2021.8.11.0010

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO – BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS POSTERIORMENTE AO FINAL DA CONVIVÊNCIA NÃO SE COMUNICAM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a aquisição de bens na constância do relacionamento conjugal, a participação de ambos os cônjuges é presumida, portanto cabe a cada um o percentual de 50% (cinquenta por cento) desses bens.

A divisão patrimonial somente será possível com relação a bens adquiridos e dívidas contraídas durante o período reconhecido como de união estável, excluídos aqueles adquiridos após esse período.

Acolhido o pedido de exclusão da partilha, verifica-se a alteração na distribuição da sucumbência, para condenar o requerente e a requerida, à proporção de 50% para cada, pelas custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1002834-14.2021.8.11.0010

APELANTE
:
DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA

APELADO: JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO.

Processo na origem: 1002834-14.2021.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c.c Partilha de Bens (Proc. n° 1002834-14.2021.8.11.0010) que
JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO
move contra
DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA
.

SENTENÇA
:
julgou procedentes os pedidos para: a) reconhecer a união estável vivenciada entre as partes pelo período narrado na inicial e, em consequência, declarar dissolvida a citada união; b) determinar a partilha do imóvel localizado na Rua Iporans, no 70, Bairro Santo Antônio, avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais); c) determinar a partilha da motocicleta Honda/CG 125 FAN ES. Determinou a partilha das seguintes dívidas: a) empréstimo realizado junto a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado, no valor de R$ 28.605,38 (vinte e oito mil seiscentos e cinco reais e trinta e oito centavos); b) compras realizadas na loja Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA, no valor de R$ 4.707,60 (quatro mil setecentos e sete reais e sessenta centavos); c) Compra realizada na Loja o Americano de uma lavadora 12 KG Fria LT12B Eletrolux, no valor de R$ 1.797,00 (mil setecentos e noventa e sete reais); d) compra realizada na loja O Americano de uma máquina Alta Pressão J6000 Jacto, no valor de R$798,00 (setecentos e noventa e oito reais). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 166083717 - Pág. 1/14):
DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA
alega, preliminarmente, que houve nulidade processual porque o mesmo defensor público que defendia os interesses da apelante nesse processo passou a defender também o apelado em processo criminal no qual é réu. Insurge-se contra o período de união estável reconhecido (2012 a 2020) e insiste que comprovou que a relação findou em 2017, por meio do acordo de partilha assinado por ambas as partes. Alega
que o bem imóvel, cuja partilha foi determinada na sentença, foi adquirido após o fim da união estável e com recursos pertencentes exclusivamente à apelante. Argumenta que a motocicleta que o apelado pretende partilhar foi adquirido em nome da apelante, mas foi quitado por seu pai. Sustenta que as dívidas foram contraídas pelo apelado, sem nunca ter partilhado com a apelante. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, para determinar a realização de nova instrução processual e prolação de nova sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de partilha.

CONTRARRAZÕES
(ID 160918383 – Janete e ID 160918386 - David): pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002834-14.2021.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA
de sentença que julgou procedentes os pedidos para a) reconhecer a união estável vivenciada entre as partes pelo período narrado na inicial e, em consequência, declarar dissolvida a citada união; b) determinar a partilha do imóvel localizado na Rua Iporans, no 70, Bairro Santo Antônio, avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais); c) determinar a partilha da motocicleta Honda/CG 125 FAN ES. Determinou a partilha das seguintes dívidas: a) empréstimo realizado junto a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado, no valor de R$ 28.605,38 (vinte e oito mil seiscentos e cinco reais e trinta e oito centavos); b) compras realizadas na loja Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA, no valor de R$ 4.707,60 (quatro mil setecentos e sete reais e sessenta centavos); c) Compra realizada na Loja o Americano de uma lavadora 12 KG Fria LT12B Eletrolux, no valor de R$ 1.797,00 (mil setecentos e noventa e sete reais); d) compra realizada na loja O Americano de uma máquina Alta Pressão J6000 Jacto, no valor de R$798,00 (setecentos e noventa e oito reais). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 10% sobre o valor da causa.

As partes conviveram em relacionamento reconhecido como união estável por aproximadamente 09 (nove) anos, não tiveram filhos.

Conforme pedido na exordial, reconheceu-se como período da união estável do ano de 2012 ao ano de 2020, sendo este o primeiro motivo do inconformismo da apelante. Insurge-se ainda contra a partilha determinada na sentença.

A apelante alega preliminar de nulidade da sentença porque o mesmo defensor que patrocinou sua defesa - VINICIUS WILLIAM ISHY FUZARO - estaria também patrocinando a defesa do apelado em processos criminais nos quais é réu acusado de apropriação indébita.

Observa-se, no entanto, que não houve qualquer conflito de interesse na referida atuação do defensor, porquanto os processos patrocinados em benefício do apelado se referem a partes diversas, com pedido e causa de pedir totalmente diferentes daqueles discutidos no presente caso.

Por fim, nota-se que não foi apontado pela apelante qualquer prejuízo processual que tenha resultado desse fato.

A referida nulidade não se verifica, porquanto o defensor público que subscreveu a peça defensiva da requerida não mais atuou no processo, sendo substituído por advogado particular.

Rejeitada, assim, a preliminar de nulidade da sentença
.

No mérito, cinge-se, portanto, a controvérsia em saber se comporta reforma a sentença no que diz respeito ao período da união estável e à partilha dos bens.

A apelante alega que a união estável teria se encerrado em 2017, ocasião em que os conviventes fizeram um acordo de partilha de bens, com o objetivo de vê-lo homologado judicialmente (ID 166082748 - Pág. 1/3).

Destaque-se que no referido documento as partes reconhecem a existência da união estável e o seu final, declarando sua vontade de partilhar os bens amealhados durante a convivência.

De fato, ainda que o acordo entre as partes não tenha sido homologado judicialmente e não tenha valor legal no que diz respeito à partilha de bens ali posta, não se pode deixar de considerá-lo uma declaração de vontade das partes, livremente manifestada diante de sua advogada, no sentido de que não tinham mais interesse em manter a união estável a partir daquela data - (13/09/2017).

Esclarece, ainda, que os boletins de ocorrência lavrados a partir de 2017 demonstram a impossibilidade de retorno das partes ao convívio.

O exame de corpo de delito datado de 07/05/2018, demonstra inclusive a agressão do apelado e sua nova companheira (Kênia) contra a apelante em 05/05/2018, com socos e garrafada, causando-lhe ferimentos como equimose e ferida com sutura (10 pontos) na região da sobrancelha direita (ID 166084241 - Pág. 19

Também não se pode deixar de considerar os vários boletins de ocorrência registrando ataques verbais, ameaças e violência doméstica (ID 166084241 - Pág. 34, 166084241 - Pág. 37), ou a medida protetiva concedida no Proc. n.o 1002939-88.2021.8.11.0010 (ID 166084241 - Pág. 40/44), como comprovantes da impossibilidade de retorno à convivência. O apelado foi inclusive denunciado por descumprir a medida protetiva e pelas agressões perpetradas contra a apelante, denuncia esta recebida pelo Juízo da 3a VARA DE JACIARA, no Proc. n. 1002924-85.2022.8.11.0010 (ID 166084241 - Pág. 83).

Além disso, há provas de que tanto o apelado como a apelante passaram logo em seguida a ter relacionamentos com outras pessoas, o que também corrobora a intenção destes de por fim ao relacionamento (ID 166082749 - Pág. 1/2)

Desse modo, ainda que o apelado tenha tentado se aproximar novamente da apelante e, por um curto período de tempo, tivessem tentado uma reconciliação, o que resta evidente é que ambos, ao assinarem o acordo de dissolução da união estável em 2017, tinham a intenção de pôr fim à convivência.

Portanto, não é possível admitir que a convivência seja estendida até 2020, quando as partes declararam seu final no documento confeccionado em 2017 e que, apesar de não ter sido homologado com relação à partilha, não foi questionado pelo apelado quanto à sua veracidade das declarações nele contidas.

Desse modo,
comporta reforma a sentença para reconhecer como fim da união estável entre apelante e apelado a data na qual declararam essa intenção, ou seja, 13/09/2017
(ID 166082748 - Pág. 1/3).

No que diz respeito à partilha dos bens, foram objeto do pedido inicial
um imóvel localizado na Rua Iporans, no 70, Bairro Santo Antônio, avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e uma motocicleta Honda/CG 125 FAN ES. Após o aditamento da inicial, foram incluídos um empréstimo realizado junto a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado, no valor de R$ 28.605,38 (vinte e oito mil seiscentos e cinco reais e trinta e oito centavos); compras realizadas na loja Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA, no valor de R$ 4.707,60 (quatro mil setecentos e sete reais e sessenta centavos); Compra realizada na Loja o Americano de uma lavadora 12 KG Fria LT12B Eletrolux, no valor de R$ 1.797,00 (mil setecentos e noventa e sete reais); e compra realizada na loja O Americano de uma máquina Alta Pressão J6000 Jacto, no valor de R$798,00 (setecentos e noventa e oito reais)
.

A sentença entendeu que os pedidos eram procedentes e que os bens e dívidas deveriam ser repartidos à proporção de 50% para cada parte.

A requerida recorre com o objetivo de afastar da partilha todos os bens e também as dívidas.

No que diz respeito ao imóvel
localizado na Rua Iporans, no 70, Bairro Santo Antônio, verifica-se que o contrato de compra e venda e também de financiamento do referido imóvel foram realizados em 19/07/2019 (ID 166083650 - Pág. 1/3), portanto quase dois anos após o término do relacionamento entre as partes, de modo que não há falar-se em esforço comum das partes
.

Portanto, não se comunica o referido bem imóvel, porquanto não foi adquirido na constância da união estável e tanto a entrada, representada por um veículo de propriedade da apelante e o saldo do seu FGTS, quanto as parcelas do financiamento têm sido pagas exclusivamente pela apelada.

Destaque-se que a testemunha Raquel Balau, cuja relação com a apelante é de vínculo empregatício, afirmou que no ano de 2017 o casal realizou a dissolução da união estável, e que após isso não os viu mais juntos como marido e mulher.
Asseverou que o imóvel objeto dos autos foi adquirido no ano de 2019, época em que o casal não estava mais junto
. Discorreu que após a aquisição do imóvel o autor foi embora para a cidade de Rondonópolis.

Desse modo,
deve ser reformada a sentença de modo a
excluir o bem imóvel da partilha
, porque adquirido em momento posterior ao fim da união estável e com recursos exclusivamente da apelante
.

Já no que diz respeito à motocicleta
Honda/CG 125 FAN ES, em que pese a apelante alegar que o veículo pertence a seu pai e que sempre foi utilizado por ele, não apresentou nenhuma comprovação de que o pai tivesse efetivamente realizado o pagamento das parcelas referentes à motocicleta.

O simples fato de o pai fazer uso constante do veículo, como afirmou a testemunha Aredson Estevam Miranda, e ter pago as multas por infração de trânsito por conduzir o veículo sem habilitação, não mudam o fato de que o veículo encontra-se registrado em nome da apelante e que foi adquirida durante o período de convivência em união estável.

Portanto,
não há alteração a ser feita na sentença com relação à partilha da motocicleta
.

Passa-se agora à análise da possibilidade de partilha das dívidas.

A primeira dívida apresentada pelo autor, ora apelado, diz respeito a um empréstimo contraído junto à Cooperativa de Crédito e Poupança do Vale do Cerrado, cuja liberação ocorreu em
23/11/2016
, portanto ainda durante o período de convivência.

Ainda que a apelante afirme que não se beneficiou do referido empréstimo, também não logrou demonstrar que os valores teriam sido utilizados para outro fim que não para a manutenção do casal.

No entanto, como o rompimento da relação se deu pouco depois de contraído o empréstimo, a apelante não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento do contrato celebrado em nome do apelado, nem pelos juros moratórios decorrentes do não pagamento das parcelas.

Desse modo,
há que ser partilhado o valor da dívida contraída com a Cooperativa
Vale do Cerrado
, tomando-se por base o valor da contratação
e não o valor final, quase o dobro do valor originalmente contratado, que resulta do inadimplemento por parte do apelado.

Com relação aos produtos adquiridos junto à Loja Gazin, observa-se que foram utilidades domésticas adquiridas em 23/10/2017 (ID 166082741 - Pág. 2/3), portanto após a separação do casal, logo reverteram apenas em proveito do apelado e não devem ser partilhados.

Os eletrodomésticos adquiridos junto à Loja O Americano, qual seja, uma lavadora em 17/03/2017 (ID 166082741 - Pág. 4) e uma máquina de alta pressão em (ID 04/11/2017), foram pagos à vista e permaneceram na residência antes ocupada pelo casal, portanto em proveito do apelado, já que a apelante se retirou daquela moradia apenas com uma geladeira e um colchão de casal (ID 166082748 - Pág. 2).

Nesse passo,
há que se reformar a sentença para determinar a partilha, à proporção de 50% para cada parte, apenas da dívida contraída com a Cooperativa Vale do Cerrado, tomando-se por base o valor da contratação original
.

Com as alterações ocorridas em razão do acolhimento dos pedidos da apelante, necessário se faz modificar a distribuição da sucumbência, de modo que
cada parte deverá arcar com 50% do valor das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios
.

Com essas considerações,
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA, ORA APELANTE
,
para reformar em parte a sentença e reconhecer que o período de união estável entre as partes terminou em 13/09/2017 e para julgar procedente o pedido de partilha apenas com relação à motocicleta
Honda/CG 125 FAN ES
e à dívida contraída com a Cooperativa
Vale do Cerrado
, tomando-se por base o valor original da contratação
. Cada parte ficará responsável por 50% do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, entretanto, suspensa a exigibilidade por terem ambos recebido o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023